Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703809-14.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível do Guará (Proc. 0712716-67.2024.8.07.0014 - id 222067839), que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar à ré autorizar e custear o tratamento fisioterápico especializado pelo método TheraSuit, órtese suropodálica rígida - AFO fixa para ambos os membros inferiores e estabilizador vertical parapodium infantil em aço. Narra que possui paralisia cerebral, com diagnóstico funcional de quadriparesia espástica grave, apresentando importante atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, apresenta déficit importante de controle de tronco, comprometimentos fonoaudiológicos e desordens sensoriais, o que compromete todas as suas funções manuais, organização espacial e interação com o meio Afirma que já realizou fisioterapia com métodos convencionais, porém sem apresentar melhora no quadro clínico e que, considerando que o agravante está em fase de desenvolvimento, em que a possibilidade de resultados positivos é maior nessa faixa etária, necessita realizar o tratamento prescrito com o objetivo de estimular seu desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea. Alega, em suma, que incumbe ao médico optar pela terapia que entende ser a mais eficaz à recuperação da saúde e que a recusa da agravada ofende as disposições da Lei no 9.656/98, bem como ao princípio da boa-fé objetiva, e da dignidade da pessoa humana, sustentando que o método Therasuit\Pediasuit não tem natureza experimental, sendo reconhecido como de utilidade na área de reabilitação neurológica, conforme acórdão de 11/04/19 do Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional. Aponta perigo de dano na possibilidade de sequelas neurológicas irreversíveis, pois quanto mais cedo se iniciar o tratamento adequado mais chance se tem de ter um melhor desenvolvimento neuromotor. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 222067839 – autos principais): “(...). Para a concessão da tutela de urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o requisito da probabilidade do direito não se encontra demonstrado de forma inequívoca. Embora a parte autora apresente relatórios médicos que indicam a necessidade do tratamento, a operadora de saúde, ao negar a cobertura, argumenta que o tratamento pelo método TheraSuit não possui comprovação de eficácia e efetividade suficientes, conforme exigido pela Lei no 14.454/2022. Além disso, a legislação vigente, especificamente a Lei no 9.656/1998 e seus regulamentos aplicáveis, excluem a obrigatoriedade de cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico. A veste TheraSuit, conforme consta no relatório da fisioterapeuta, é classificada como órtese dinâmica. Os relatórios médicos apresentados indicam o uso de órtese suropodálica rígida (AFO) e estabilizador vertical infantil (parapodium), porém não há indicação de que tais dispositivos sejam vinculados a um ato cirúrgico. Portanto, a análise preliminar dos documentos demonstra que a probabilidade do direito não está claramente evidenciada. Precedente: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. ROL DA ANS. LEI No 14.454/22. ART. 10, §3o, I, DA LEI No 9.656/1998. RECUSA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO THERASUIT. TERAPIA EXPERIMENTAL. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que indeferiu a tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear o tratamento fisioterápico pelo método Therasuit. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento fisioterápico intensivo pelo método Therasuit; e (ii) se a recusa do custeio com base na ausência de cobertura contratual e na caracterização da terapia como experimental é lícita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil. 4. A relação jurídica existente entre as partes não se encontra submetida às normas do Código de Direito do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 4.1. É necessária a observância aos ditames da Lei n. 9.656/98, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pelas Resoluções Normativas 424/2017 e 465/2021 da ANS, que, respectivamente, dispõem sobre critérios para a realização de junta médica ou odontológica e atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo a cobertura assistencial obrigatória. 4.2. A Lei n. 14.454/22, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, passou a contar com o § 13, inciso I, que exige a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 5. O método Therasuit, recomendado para o agravante, é classificado como experimental e não possui reconhecimento formal pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) nem pelo Conselho Federal de Medicina (Parecer CFM 14/2018), conforme a Resolução Normativa ANS no 465/2021. 6. A legislação vigente (Lei no 9.656/1998) e os regulamentos aplicáveis excluem a obrigatoriedade de cobertura para órteses não ligadas a ato cirúrgico, sendo a veste Therasuit caracterizada como órtese. 7. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, porém, para tratamentos experimentais como o Therasuit, a recusa de cobertura é lícita na ausência de comprovação de eficácia e recomendação por órgãos competentes. 8. O agravante não demonstrou que o tratamento pelo método Therasuit seria a única terapêutica eficaz, elemento indispensável para a concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A recusa de cobertura de tratamento experimental não incluído no rol da ANS é lícita quando não comprovada sua eficácia ou recomendação por órgãos competentes. 2. A veste Therasuit, sendo uma órtese dinâmica não ligada a ato cirúrgico, está excluída da cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 10, VII; Resolução Normativa ANS no 465/2021, art. 17, VII; Lei no 14.454/22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, DJe 27/5/2022. TJDF, Acórdão 1826944; TJDFT, Acórdão 1822175; TJDFT, Acórdão 1604066. (Acórdão 1941602, 0733617-98.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Quanto ao perigo de dano, embora a demora no tratamento possa acarretar prejuízos ao desenvolvimento do autor, a urgência invocada não se sobrepõe à necessidade de uma análise mais aprofundada do caso. Dessa forma, a instrução probatória e o exercício do contraditório são importantes para comprovar o real benefício do tratamento e a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora de saúde. Em suma, a urgência, por si só, não é suficiente para o deferimento da tutela antecipada, sendo imprescindível a coexistência de ambos os requisitos. Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, indefiro o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por não estarem presentes os requisitos legais para sua concessão. Intimem-se. (...)” Conquanto a escolha da melhor terapêutica incumba ao médico assistente do paciente, no presente caso, o fornecimento do tratamento pleiteado, à primeira vista, não se coaduna com o entendimento firmado no julgamento dos EREsps no. 1.886.929 e 1.889.704 e, por conseguinte, os requisitos da Lei no 9.656/98, art. 10, § 13, I e II, com a redação dada pela Lei no 14.454/22: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...). § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Quanto aos precedentes invocados, não possuem efeito vinculante. Em relação à alegada ementa de acórdão do Conselho Federal de Fisioterapia Ocupacional (id 68492361 – p. 12), dela não se extrai que o tratamento não possua natureza experimental, mas que se trata de um avanço para a terapia ocupacional. Por outro lado, o Parecer no 14/2018, do Conselho Federal de Medicina dispõe acerca do caráter experimental do tratamento em questão: “(...). O mesmo autor, em 2011, dividiu vinte crianças com paralisia cerebral em dois grupos que foram tratados com Therasuit ou uma vestimenta convencional e submetidas ao mesmo regime de intervenção fisioterapêutica. Os grupos não apresentaram diferença entre si, indicando a que vestimenta especial do Therasuit não é importante para o resultado do tratamento. (...). Novak e colaboradores, em revisão sistemática sobre diversas terapias propostas para PC, concluíram que a indicação de Therasuit apresentava fraco grau de evidências. (...). Destaco da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação: (...). Desta forma, concluímos que as terapias propostas (TheraSuit e PediaSuit) ainda carecem de evidência científica que lhes deem respaldo e devem ser entendidas apenas como intervenções experimentais. (...).” Atente-se a precedentes do STJ e TJDFT: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. TRATAMENTO MÉTODO PEDIASUIT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.454/2022. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC de 2015). 2. Na hipótese de existir omissão no acórdão, é necessário seu esclarecimento. 3. O plano de saúde não está obrigado a custear terapias pelos métodos TheraSuit e PediaSuit, por serem de caráter experimental. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. (Quarta Turma, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.968/RN, Min. João Otávio de Noronha, julgado em 2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. MÉTODO THERASUIT. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. AUSÊNCIA. CARÁTER EXPERIMENTAL. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto. 2 – Rol da ANS. Tratamento pelo Método Therasuit. Em face do que dispõe a Lei no 14.454 de 2022, é impositiva a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica da ANS, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. A paciente é portadora de Miopatia Congênita, tendo sido indicada terapia motora pelo método Therasuit. Ocorre que o tratamento vindicado consiste em terapia experimental ainda não ratificada pela ANS, tampouco reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina - CFM, que definiu, no Parecer no. 14/2018, o caráter experimental da citada terapia. Além disso, a Nota Técnica no. 9.666, elaborada pelo NATJUS NACIONAL, em 07/08/2020, disponível no banco de dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), aponta não haver estudos aprofundados e elementos técnicos para sustentar a eficácia do tratamento de fisioterapia pelo método Therasuit. 3 – Coparticipação. Dilação probatória. Quanto ao pedido para que seja afastada a cobrança de coparticipação sobre as terapias da menor, bem como retirada a cobrança das coparticipações já cobradas e as que vierem a ser cobradas no curso do processo, tais questões necessitam de dilação probatória, com vistas a verificar o cabimento ou não da referida participação e das quantias cobradas, o que inviabiliza seu deferimento de plano. 4 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (lp) (4o T. Cível, ac. 1.865.700, Des. Aiston Henrique de Sousa, julgado em 2024) Assim, ao menos por ora, incabível a determinação para disponibilização do tratamento vindicado. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator